Tribunal: TJSP
Processo: 1002363-65.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o E 3o DEDOS DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com o acidente típico por ele sofrido, é devido o benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o E 3o DEDOS DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com o acidente típico por ele sofrido, é devido o benefício acidentário – Sentença de improcedência reformada para conceder o auxílio-acidente – Recurso do obreiro provido.